Tribunal: STF
Processo: RE 1416842
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-17
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SISU. ALUNO EGRESSO DE ESCOLA PARTICULAR, COMO BOLSISTA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PARA INGRESSO NA COTA. RELOCAÇÃO PARA A AMPLA CONCORRÊNCIA. OBTENÇÃO DE NOTA SUFICIENTE PARA CLASSIFICAÇÃO. MATRÍCULA. POSSIBILIDADE.



    1. Apelações interpostas pela UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA e pela UNIÃO FEDERAL em face de sentença que julgou procedente o pedido para determinar que "a UNIÃO/Ministério da Educação retifique as informações do requerente no cadastro do SISU, constando que este é aluno da rede de ensino particular, garantindo a sua integração nas vagas de ampla concorrência, bem como que tais informações sejam consideradas, da mesma forma, pela UFERSA, instituição de ensino para a qual pretende o autor concorrer a vaga em curso de ensino superior". Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, pro rata .



    2. Em seu apelo, a UFERSA alega, em síntese, que: a) o candidato se inscreveu e foi aprovado para o GRUPO L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas; b) não possui qualquer ingerência ou controle sobre as informações fornecidas pelos candidatos, sendo eles os únicos responsáveis por fornecê-las de forma correta, sendo certo que o alegado erro do autor mostra-se absolutamente inescusável, uma vez que as orientações para a inscrição e os requisitos necessários para cada modalidade de concorrência estavam expressos nos editais que regem o certame; c) é de responsabilidade exclusiva do candidato do processo seletivo as informações da inscrição, sendo que não pode ser realizada nenhuma mudança por parte da Entidade depois de sua realização; d) nos termos do edital do certame não é possível o seu enquadramento em outra modalidade de reserva de vagas, independente da nota suficiente para classificar-se na cota não inicialmente escolhida; e) a sentença fere os princípios da autonomia universitária e da vinculação ao edital.



    3. A União, por seu turno, alega que: a) a inscrição do estudante no Sisu é realizada exclusivamente mediante login e senha utilizada na inscrição do Enem, a qual é individual, pessoal e intransferível, pelo que todos os procedimentos necessários à efetiva inscrição do estudante no Sisu são de sua exclusiva competência.; b) nos termos dos §§ 2º e 3º do supracitado art. 14, o estudante pode alterar suas opções durante o período de inscrição, bem como efetuar o seu cancelamento, sendo que no caso de alteração das opções sua classificação será efetuada consoante a última alteração efetuada e confirmada no sistema. Ainda consta da parte final do subitem 8.4 do Edital 10/2021, é de responsabilidade do candidato acompanhar a situação de sua inscrição; c) o Sisu, no momento da inscrição e mesmo após a sua finalização, é bastante transparente em indicar ao candidato qual a última indicação feita para as duas opções, não sendo razoável o argumento do autor de que teria havido equívoco na finalização da inscrição.



    4. Cinge-se a controvérsia a saber se a autor, inscrito originalmente no SISU na modalidade de cotas para aluno e egressos de escola pública, possui o direito de retificar seu cadastro e concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência.



    5. Consta que o autor inscreveu-se no Sistema de Seleção Unificada - SISU 2015.1, tendo sido aprovado para o curso de bacharelado em Tecnologia da Informação da UFERSA, em vaga destinada aos cotistas, e que se candidatou como sendo aluno proveniente de escola pública, mas cursou o terceiro ano do ensino médio em escola privada, na condição de bolsista.



    6. O autor alega que nunca pretendeu concorrer às vagas destinadas a alunos de escola pública, tendo assinalado, no ato da inscrição, apenas que seria negro/pardo.



    7. Considerando que, inobstante o fato de o impetrante ter realizado inscrição para concorrer como cotista, o mesmo alcançou pontuação suficiente à matrícula em vaga destinada à ampla concorrência, o sentenciante acompanhou o entendimento de que "não se mostra razoável impedir sua matrícula como não-cotista, modalidade de ampla concorrência a qual todos podem ter acesso", deferindo o pleito inicial em sentença proferida em 23/11/2016.



    (...)



    10. Restou evidenciada nos autos a suficiência da nota do aluno para ingressar dentro das vagas da ampla concorrência (sem cota), de modo que apresenta-se dotada de razoabilidade e proporcionalidade a sentença que garantiu a possibilidade de o autor concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência, notadamente em atenção ao princípio do acesso à educação.



    11. Apelações desprovidas. Honorários recursais fixados em R$ 200,00, pro rata , nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37, caput e inciso I; 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente